Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em apartada síntese, decisão de ID 30299084 do Juízo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze (por cópia ao ID 30298988), determinou a promoção dos autos do cumprimento de sentença n° 0722344-32.2018.8.07.0001 a este Tribunal, em razão da determinação, pela Corte Cidadã, da “necessidade de nova avaliação da argumentação trazida pelo devedor quanto à penhora salarial”, anteriormente realizada quando do julgamento do agravo de instrumento n.° 0710655-57.2019.8.07.0000. Com efeito, além da ausência de norma legal que subsidie o presente procedimento, sob pena de subversão do devido processo legal, o eventual rejulgamento do agravo de instrumento n.° 0710655-57.2019.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, somente poderá se dar nos seus próprios autos. Dessa forma, por evidente erro material, REVOGO o despacho de ID 30659420 e DETERMINO o retorno dos presentes autos à Instância de origem, para regular processamento. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora